Tribunal: TJSP
Processo: 2007655-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 99, §3o do CPC/2015 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça – Benefício concedido à pessoa física – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2007655-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MICHEL WILLIAM
RISSOTTI, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007655-91.2020.8.26.0000 -Voto no 47544
2
VOTO No : 47544
AGRV.No : 2007655-91.2020.8.26.0000
COMARCA : LIMEIRA
AGTE. : MICHEL WILLIAM RISSOTTI
AGDO. : BANCO BMG S/A
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade desde
que declarada a falta de condições de pagar as custas e
despesas processuais Art. 99, §3o do CPC/2015 Presunção
'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade
do direito de acesso à Justiça Benefício concedido à pessoa
física Recurso provido.”
1) Insurge-se o agravante contra
decisão proferida nos autos da ação revisional em
que o MM. Juiz “a quo” indeferiu pedido de
gratuidade processual, alegando, em síntese, que:
cerca de metade de seu salário é destinada ao
pagamento do aluguel de sua residência; anexou
extratos bancários; não possui condições de arcar
com as custas e despesas processuais, sem prejuízo
de seu sustento e de sua família.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso.
A agravada respondeu, argumentando,
em suma, que: o agravante financiou veículo e
arcar com seus impostos e taxas, levando a crer
que possui condições de suportar custas e despesas
processuais; as partes firmaram acordo, motivo
pelo qual não há interesse de agir.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
De início, rejeita-se a preliminar
de ausência de interesse de agir em razão da
celebração de acordo extrajudicial, uma vez que o
referido acordo foi celebrado em 08 de julho de
2019 e a ação foi proposta em 04 de novembro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007655-91.2020.8.26.0000 -Voto no 47544
3
mesmo ano. Dessa forma, subsiste interesse na
interposição do recurso ora analisado.
O art. 99, caput, do Código de
Processo Civil de 2015, combinado com o 3o do
mesmo texto legal, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária
mediante a simples afirmação feita na petição
inicial, contestação, petição de ingresso de
terceiro ou recurso que não está em condições de
pagar custas ou despesas processuais.
A insuficiência de recursos associa-
se ao sacrifício para manutenção da própria parte
ou
de
sua
família,
sendo
desnecessária
a
comprovação dessa situação de vulnerabilidade.
No
entanto,
a
presunção
de
veracidade da necessidade de justiça gratuita, que
milita em favor da pessoa natural, pode ser
afastada quando houver nos autos elementos que
demonstrem a capacidade de custeio das despesas
processuais
pela
parte
requerente,
conforme
art. 99, §2o, do CPC.
No caso em questão, o agravante,
pessoa natural, trabalha como agente de trânsito e
carreou às 25/26 extratos bancários compatíveis
com sua declaração de hipossuficiência.
Além disso, apresentou comprovante
de aluguel no valor de R$ 920,30 e CTPS de sua
esposa (fls. 29, 30/31), comprovando que é o único
responsável pelo sustento familiar.
Importante ressaltar, por fim, que,
de acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o, do
CPC/2015, a contratação de advogado particular,
ainda que profissional amplamente reconhecido pela
comunidade jurídica, não constitui impedimento
para concessão de gratuidade processual, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007655-91.2020.8.26.0000 -Voto no 47544
4
a contratação de advogado que atue em estado
diverso de sua cliente.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013, Dje
22.03.2 013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re. Min.
Nancy Andrighi, j. 26.06.2012, Dje 02.08.2012).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.